Tribunal: TCU
Processo: 016.938/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9124/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então designada Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Osni Cardoso de Araújo (Prefeito na gestão de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Serrinha (BA) no exercício de 2014, para execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; Considerando que transcorreu prazo superior a 3 anos entre 19/10/2018, data da emissão da Nota técnica 2699/2018, acerca da análise da prestação de contas dos recursos repassados (peça 9); e 12/1/2022, data de emissão da Nota técnica 48/2022, que complementou a Nota Técnica 2699/2018 (peça 70); Considerando que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 92-94) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 95); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 016.938/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Osni Cardoso de Araújo (XXX.812.475-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Serrinha (BA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.